Tribunal: STF
Processo: HC 271826
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA NULIDADE. SÚMULA 431/STF. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CPP EM CONTEXTO DE COAUTORIA. TRANCAMENTO POR EXCLUDENTES DE ILICITUDE. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DA DINÂMICA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A nulidade por ausência de intimação da pauta de julgamento não se aplica à hipótese de habeas corpus, nos termos do enunciado da Súmula 431 do STF. A intimação prévia somente é exigível quando há pedido expresso do advogado, o que não foi demonstrado nos autos. 
2. A denúncia descreve, de forma suficiente, o fato criminoso, suas circunstâncias e o vínculo subjetivo, permitindo o exercício da ampla defesa. Em contexto de coautoria, a ausência de individualização exaustiva das condutas, na fase inicial, não implica inépcia quando atendidos os requisitos do art. 41 do CPP. Julgado: RHC n. 97.874/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/6/2018. 
3. O trancamento da ação penal, por suposta incidência de excludentes de ilicitude, é medida excepcional e não se compatibiliza com a via do habeas corpus quando demanda reconstrução da dinâmica dos fatos e cotejo entre prova técnica e testemunhal. 
4. Agravo regimental não provido.
(RHC 234.004 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese: (i) a concessão da ordem para anular o acórdão do TJMT, em razão de alegada violação aos princípios da plenitude de defesa e do devido processo legal, assegurando o direito à intimação para sustentação oral; e (ii) subsidiariamente, o trancamento da ação penal, seja por inépcia da denúncia, seja por ausência de justa causa diante da incidência de excludentes de ilicitude.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, acerca da apontada nulidade por ausência de intimação da pauta de julgamento, assim se manifestou o acórdão recorrido (eDoc 11, fls. 4 e 5):

A defesa sustenta nulidade absoluta do acórdão recorrido por cerceamento de defesa, afirmando que não houve prévia intimação da sessão de julgamento do writ na origem, o que teria obstado a sustentação oral realizada em 05/03/2026. Alega que os autos foram conclusos ao gabinete em 10/02/2026, houve pedido de inclusão em pauta em 03/03/2026, o julgamento ocorreu em 05/03/2026 e o acórdão foi disponibilizado em 06/03/2026, sem qualquer comunicação ao patrono. 
Ocorre que a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus.’ Ou seja, a própria redação sumular veicula exceção explícita quanto ao habeas corpus, limitando a incidência da nulidade na hipótese específica dos julgamentos dessa classe processual. 
Ademais, o entendimento consolidado é no sentido de que a intimação prévia ou publicação de pauta apenas se impõe quando houver requerimento expresso da parte para tanto, o que não ficou demonstrado. 
[...]
O agravante insiste na mitigação da Súmula 431 do STF e sustenta que, ante manifesto prejuízo, deveria ter havido intimação para viabilizar sustentação oral, ainda que sem pedido expresso. Tal compreensão não se alinha ao enunciado sumular e à orientação desta Corte, que condiciona a necessidade de intimação à existência de requerimento específico do advogado. Nos autos, não se demonstrou pedido prévio. Logo, não se configura nulidade.

Tratando-se, na espécie, de julgamento de recurso em sede de habeas corpus, bem como ausente na espécie requerimento expresso de intimação prévia ou publicação de pauta pelo advogado, não há nulidade a ser reconhecida na espécie, porquanto a própria redação sumular (SUM 431/STF) veicula exceção explícita quanto ao habeas corpus. Cito, ainda, nesse sentido o seguinte acórdão:

“HABEAS CORPUS” – ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - DIREITO DE DEFESA - SUSTENTAÇÃO ORAL - JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE – DESNECESSIDADE - SÚMULA 431/STF - PEDIDO INDEFERIDO.
(HC 85.334, ministro Celso de Mello)

De outro lado, no tocante à alegação de inépcia da denúncia em relação ao ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tal alegação, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: 

“(…) Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de março de 2023, por volta das 12h00min, na residência particular localizada na Av. Principal, quadra 08, n° 04, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT, os ora denunciados CLERISMAR SANTOS PEREIRA, ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, RÔMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO e HÉRICO MULLER MONTEIRO NEGRE, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios, com inequívoco animus necandi, agindo por motivação torpe, mediante disparos de armas de fogo de uso restrito e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Vitor Zidane Gonçalves Tabajara de Campos, Joelton Vinícius Alves da Silva, Pedro Vinicius Padilha da Silva de Moraes e Andrey Ferreira da Silva. Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, momentos antes do crime, as vítimas teriam cometido um roubo a uma residência localizada à Rua 06, casa 04, Quadra 6B, Residencial Claudio Marchetti, bairro Jardim Imperial II, nesta capital. Após a consumação do fato, os denunciados CLERISMAR, ANDRÉ, RÔMULO e HÉRICO, que são policiais militares, foram acionados para atendimento da ocorrência. No local, os denunciados receberam informações de que um veículo gol, de cor branca, placas QBJ-0635, que teria dado apoio ao roubo em questão, seria alugado e possuía sistema de rastreamento. Assim, ao tomarem conhecimento da localização do veículo, os denunciados se deslocaram até a Av. Principal, quadra 08, n° 04, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT. Ato contínuo, ao chegarem no local dos fatos, os denunciados adentraram o recinto e realizaram a abordagem das vítimas e, no quintal da residência mencionada, sem que essas pudessem esboçar qualquer reação, visto que todas estavam todas imobilizadas, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo contra elas e, na sequência, procederam com a retirada dos corpos, mesmo antes da chegada do socorro. Consta nos autos que Joelton Vinícius Alves da Silvafoi transferido da UPA Pascoal Ramos para o Hospital Municipal de Cuiabá, mas veio a óbito em seguida, enquanto Vitor Zidane Gonçalves Tabajara de Campos deu entrada na Upa Pascoal Ramos já em óbito. Já Pedro Vinícius Padilha da Silva de Moraes e Andrey Ferreira da Silva foram encaminhados para o Hospital Municipal de Cuiabá, mas chegaram ao local já em óbito. Destarte, apesar de constar no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar a narrativa de confronto1, a prova testemunhal acostada aos autos, em conjunto com o Laudo de Local de crime (ID. 136827056), demonstram a intenção deliberada dos denunciados em executar as vítimas. Acresce a isso o fato de que todos os estojos e fragmentos dos projéteis recolhidos na cena do crime foram expelidos pelas armas dos policiais militares, conforme o Laudo de Confronto Balístico (ID. 187618193). Além disso, tem-se que o crime foi cometido por motivo torpe, na medida em que os denunciados agiram por justiçamento, aplicando punição pela morte pelo fato de as vítimas terem perpetrado um roubo, ao arrepio da lei.” (e-STJ fls. 149/150)
A decisão agravada reafirmou que a denúncia observou o art. 41 do CPP, em linha com a orientação de que, em imputações em coautoria, a ausência de individualização exaustiva das condutas, no início da persecução penal, não implica inépcia da denúncia, desde que a peça exponha suficientemente o fato criminoso, o contexto da atuação conjunta e o vínculo entre os agentes — como verificado no caso dos autos. Nesse sentido, exige-se narrativa apta ao exercício da defesa, amparada em elementos informativos mínimos, ficando a definição mais precisa da participação individual reservada à instrução probatória.

Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos pacientes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).

Ainda, quanto as teses de legítima defesa e de estrito cumprimento do dever legal, conforme exposto pelo ato dito coator:

Com efeito, as teses de legítima defesa e de estrito cumprimento do dever legal, tal como articuladas pelo paciente — laudo pericial de confronto balístico, menção a estojos deflagrados, operação decorrente de roubo majorado, suposta inserção das informantes no contexto criminoso — pressupõem inequívoco revolvimento fático-probatório, incompatível com o habeas corpus. 
Desse modo, firmou-se que a efetiva dinâmica do evento, a participação individual e a presença ou não de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal são matérias que devem ser apuradas na instrução probatória, sob contraditório, com oitiva das testemunhas e eventual esclarecimento pericial, não se prestando o writ à sua resolução definitiva.

Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

“1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
(HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)

Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra os pacientes.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente